Tribunal: TJMT
Processo: 1008937-72.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008937-72.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MARCOS PAULO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 833.369.661-91 (ADVOGADO), MARCOS PAULO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 833.369.661-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO – INSCRIÇÃO HOMOLOGADA – COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA – VISÃO MONOCULAR – EXAME FÍSICO – REPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas as pessoas com deficiência, e a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelo candidato será avaliada durante o estágio probatório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Marcos Paulo Batista de Oliveira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação Ordinária n. 1023188-69.2018.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a determinação ao Agravado para que promovesse a convocação do Agravante para a participação da avaliação psicológica, do concurso público regido pelo Edital n. 01/2019, para o cargo de Delegado de Polícia Substituto.

O Recorrente afirmou, em síntese, que se submeteu à realização da prova do referido certame, nas vagas reservadas para as pessoas com deficiência, por ser portador de visão monocular (CID 54.4).

Noticiou que a sua inscrição, para a vaga destinada à PcD, foi homologada pela banca realizadora do certame, mediante comprovação da condição especial, com laudo médico idôneo.

Sustentou que obteve êxito na primeira e na segunda fases do concurso. Na etapa do exame físico, contudo, a junta médica o considerou inapto, ao fundamento da sua incompatibilidade com as atribuições da função de Delegado de Polícia, em razão do seu quadro clínico de visão monocular.

Afiançou que interpôs recurso administrativo, que foi desprovido, tendo a banca examinadora mantido a eliminação do Agravante do certame, o que motivou o ajuizamento da ação de base, pleiteando, em caráter liminar, a sua convocação para a próxima fase, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
, cujo indeferimento, no seu entender, caracteriza
error in judicando
, na medida que a decisão considerou que o Agravante é portador na deficiência auditiva, quando, na verdade, possui visão monocular.

Postulou a concessão da tutela antecipada, para possibilitar ao Agravante a participação nas demais fases do concurso e, no mérito, o provimento do Recurso.

Ao decidir o pedido liminar, deferi a concessão do efeito ativo ao Recurso (id. 2983619).

Os Recorridos, nas suas contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento do Recurso (id. 3262619 e 3616364).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do Agravo (id. 6621452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020